Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, o MM Juiz que conduziu o processo na origem concluiu pela procedência do pedido utilizando-se como fundamento principal o que restou decidido em precedente do Superior Tribunal de Justiça que entendeu serem as rubricas auxílio-alimentação, abono de permanência e a saúde suplementar componentes da remuneração do servidor, razão porque compõe a base de cálculo para a conversão da licença não gozada em pecúnia. Contudo, as razões recursais não impugnam esses fundamentos da sentença, mas apenas repetiram ipsis literis as alegações da contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.